Tribunal: TCU
Processo: 018.311/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8414/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM em: a) expedir quitação ao responsável Dalmo Moreira Santana Júnior (XXX.256.404-XX) em razão do recolhimento do valor da multa cominada pelo item 9.2 do Acórdão 11066/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, dando-lhe ciência desta deliberação; e b) arquivar os autos com fulcro no inciso III do art. 169 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.311/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dalmo Moreira Santana Júnior (XXX.256.404-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Piaçabuçu (AL). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rubens Marcelo Pereira da Silva (6.638/OAB-AL), Fábio Henrique Cavalcante Gomes (4.801/OAB-AL) e outros, representando Dalmo Moreira Santana Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.